Tribunal: TJDFT
Processo: 0705496-27.2024.8.07.0011
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2026-01-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR1 Gabinete do Juiz de Direito Flavio Fernando Almeida da Fonseca Número do processo: 0705496-27.2024.8.07.0011 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: WESLEI GOMES VIEIRA RECORRIDO: MAXIMUM COMERCIO VAREJISTA DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA DECISÃO Instada a comprovar a hipossuficiência financeira ou a recolher o preparo recursal, a parte recorrente deixou o prazo transcorrer em branco (ID 79410018). A declaração da deserção recursal é medida que se impõe, na forma estabelecida no art. 42, §1o da Lei no 9.099/95. Deixo de conhecer o recurso, nos termos do art. 11, inciso V, do Regimento Interno das Turmas Recursais do TJDFT. Condeno a parte recorrente ao pagamento das custas processuais, se houver, e ao pagamento de honorários advocatícios, estes fixados em 10% do valor da causa, nos termos do art. 55 da Lei 9.099/95. Retornem-se os autos à origem. Brasília/DF, 28 de dezembro de 2025. Flávio Fernando Almeida da Fonseca Relator